Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva fundada no risco da atividade negocial, não se fazendo necessária arguição de culpa (art. 14, CDC). Basta para configuração desta responsabilidade o liame de causalidade entre a conduta do prestador do serviço e o evento danoso.

2. A injusta inscrição do nome da parte nos serviços de proteção ao crédito é fato suficiente para verificação de existência de dano moral indenizável.

3. O dano moral tem funções reparatória, preventiva, pedagógica e punitiva, que devem ser observadas quando da fixação do montante indenizatório, com o escopo de prevenir novas ocorrências, ensinando-se aos sujeitos os cuidados devidos, sob pena de sujeitar-se às penalidades legais, entre elas a reparação dos danos e a punição pelos danos causados.

3.1. A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

3.2. Considerando a situação concreta, a inscrição indevida do autor no cadastro de inadimplentes e o poder econômico do réu, devida a majoração do quantum fixado.

4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.